Tribunal: TJMT
Processo: 1019891-75.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019891-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA - CNPJ: 73.982.340/0001-39 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DÉBITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E DEVIDAMENTE ARROLADO – PRESENÇA DE GARANTIA – VIABILIDADE DE DEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 919, § 1º DO CPC C/C O ARTIGO 49, “CAPUT” DA LEI N. 11.101/2005 - AUSÊNCIA DE PROVA DE EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Em havendo demonstração de que o crédito é anterior ao pedido de recuperação judicial; que está arrolado no plano de recuperação, sendo que a dívida contém garantia hipotecária, e não havendo constatação de extraconscursalidade do crédito perseguido, à luz do artigo 919, § 1º do CPC, c/c o artigo 49 “caput” da Lei n. 11.101/2005, mostra-se viável o deferimento de efeito suspensivo, nos autos de Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão exarada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que nos autos de
Embargos à Execução n. 1002825-86.2020.8.11.0010, interpostos em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, Agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Em síntese, a empresa Agravante alega que houve violação do disposto no artigo 919 do CPC, posto que a garantia do valor executado decorre da recuperação judicial da Agravante (Recuperação Judicial n. 1000770-02.2019.8.11.0010), salientando-se que se trata de “(...) Execução de Título Extrajudicial (DOC. 05), aforada por banco agravado em desfavor da agravante, visando compeli-lo ao pagamento da importância de R$ 15.944,53 (quinze mil, novecentos e quarenta e quarto reais e cinquenta e três centavos) amparada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n. 351/1259779, assinada em 23.01.2018”.

Afirma que, nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, eis que se trata de dívida contraída antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, a demanda executiva deve ser suspensa até o adimplemento do crédito, via plano de recuperação.

Aponta que o crédito, inclusive, está arrolado na recuperação judicial e que, com ela, há novação da dívida (nova obrigação que substitui a originária), sendo que o próprio crédito é munido de seguridade na materialidade da execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo (art. 1019, I, do CPC), alegando o preenchimento dos requisitos do art. 300 do NCPC.

No mérito, pede o provimento do Agravo, ratificando a concessão do efeito suspensivo, reformando a decisão.

O pleito liminar foi deferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio da manifestação da lavra do Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, deixa de manifestar opinião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto. O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão interlocutória que,
nos autos de
Embargos à Execução n. 1002825-86.2020.8.11.0010, interpostos por
BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, Agravado, indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Conforme se verifica dos autos, o crédito perseguido pelo Agravado/Credor é anterior à recuperação judicial da Agravante e nela está arrolado, devendo-se, portanto, haver o pagamento conforme previsto no Plano de Recuperação a ser apresentado, caracterizando a novação, não havendo qualquer informação acerca de existência de extraconcursalidade do mencionado crédito.

Com essas considerações, vê-se que o recurso merece provimento.

Não se verifica, portanto, óbice quanto à possibilidade de deferimento do pedido de efeito suspensivo na execução, eis que se trata de dívida anterior, a qual se encontra garantida.

Assim, entendo que a decisão do juízo deve ser reformada, tanto em razão da garantia, quanto pelo fato da dívida ser anterior, com arrolamento no plano de recuperação.

Acerca do tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVOS. GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. O artigo 919 do Código de Processo Civil/15, em seu § 1º elenca a condições necessárias à concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam (a) requerimento expresso da parte, (b) verificado os requisitos à concessão da tutela provisória e (c) desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Somente atendidos todos os requisitos acima é que se torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, pelo a ausência de um deles inviabiliza a pretensão. No caso dos autos, estando demonstrados o fumus boni iuris e periculun in mora, está correta a decisão singular, que verificou a existência de garantia no processo principal e, por consequência, acolheu o pedido de concessão do efeito suspensivo ao Embargos a Execução. NEGARAM PROVIMENTO

AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 7007424766, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça

do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/12/2017) (TJ-RS –AI: 7007424766, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em 14/12/2017, Décima Nona Câmara Cível, Data da Publicação: Diário da Justiça do dia 18/12/2017

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacífico de que para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05 “tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.827.797 - MT (2019/0215369-8) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJe 05/08/2019).

Desse modo, à luz do artigo 919,
§ 1º do CPC c/c o artigo 49, “caput” da Lei n. 11.101/2005, considero presentes os requisitos para que seja concedido o efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022